Tribunal: TJMT
Processo: 1066677-72.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066677-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIVINO DE PAULO FARIA - CPF: 395.482.281-49 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (RECORRIDO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1066677-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066677-72.2024.8.11.0001

Recorrente:
Divino de Paula Faria

Recorrida:
Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS DISPONÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. CERTIDÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, diante do esgotamento das tentativas de localização de bens da parte devedora. O recorrente requer a continuidade da execução mediante expedição de ofício ao INSS ou, alternativamente, a expedição de certidão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a continuidade da execução após o exaurimento dos meios de localização de bens da parte executada; (ii) estabelecer se é possível a expedição de ofício ao INSS visando à satisfação do crédito exequendo, considerando que a parte devedora é pessoa jurídica de direito privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de bens penhoráveis, mesmo após diligências via Sisbajud e Renajud, autoriza a extinção do processo executivo, conforme o art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, uma vez que a jurisdição dos Juizados Especiais deve observar o princípio da efetividade e da celeridade processual.

4.

A execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis visa à obtenção de resultados concretos, não se admitindo a perpetuação indefinida de atos executivos infrutíferos.

5.

A expedição de ofício ao INSS é medida inadequada e ineficaz, visto que a executada é pessoa jurídica de direito privado, inexistindo vínculo jurídico entre ela e o INSS que justifique a medida pleiteada.

6.

Já foi autorizada a expedição de certidão de crédito, sendo possível ao exequente adotar as medidas extrajudiciais que entender pertinentes à eventual satisfação de seu crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de bens penhoráveis após exaurimento dos meios disponíveis autoriza a extinção do processo executivo, conforme art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

2.

A expedição de ofício ao INSS é incabível quando a parte devedora é pessoa jurídica de direito privado sem vínculo com o referido órgão.

3.

A certidão de crédito constitui instrumento hábil à adoção de medidas extrajudiciais para satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, arts. 46, 53, § 4º, e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado nº 1007273-58.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 04.07.2023, DJE 06.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1066677-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066677-72.2024.8.11.0001

Recorrente:
Divino de Paula Faria

Recorrida:
Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível
de

Divino de Paula Faria.

Ação:
Monitória.

Fase:
de Execução de Sentença.

Origem:
7°

Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id. 297630351): julgou extinto o feito, nos termos do artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95, pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 297630355): defende a reforma da sentença para que seja dada continuidade à execução com expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social, ou como pedido alternativo, a expedição de certidão de crédito para apresentação ao referido órgão.

Contrarrazões:
Não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1066677-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066677-72.2024.8.11.0001

Recorrente:
Divino de Paula Faria

Recorrida:
Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Com a interposição deste recurso, o recorrente busca reformar a sentença que extinguir a execução por exaurimento das diligências direcionadas à satisfação da obrigação.

O conjunto probatório revela que foram realizadas diligências por meio dos sistemas do sistema Sisbajud e Renajud, no intuito de localizar bens do devedor suscetíveis de penhora, sem êxito. O andamento processual demonstra de forma satisfatória a inexistência de bens, o que impõe a extinção da ação executiva, sobretudo porque o feito não alcançou resultado proveitoso ao recorrente/exequente.

A doutrina sobre o tema leciona em desfavor do recorrente:

"
Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e, por inexistirem
bens
penhoráveis, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo
53
,
§ 4º
da Lei n.
9.099
/95.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95.
2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”.

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mantém-se o indeferimento, pois a medida pleiteada não se mostra eficaz para a satisfação do crédito exequendo, eis que a parte executada é pessoa jurídica de direito privado (associação), e não o próprio INSS.

Ademais, conforme já consignado na sentença, o instituto previdenciário deixou de realizar os descontos indevidos, inexistindo, portanto, valores a serem retidos diretamente pelo INSS em favor do exequente.

Ressalta-se que a sentença já autorizou a expedição de certidão de crédito. Assim, de posse da referida certidão, poderá o recorrente adotar as medidas que entender pertinentes à satisfação de seu crédito, inclusive em sede administrativa, caso identifique eventual relação entre a devedora e o INSS.

Desta forma, não havendo mudanças fáticas a ensejar a mudança de entendimento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025